Tribunal: STF
Processo: RE 76111
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
CIMENTO. IMPORTAÇÃO. I.C.M. BASE DE CALCULO PARA SUA INCIDENCIA:
DOCUMENTO DA IMPORTAÇÃO E ACRÉSCIMOS PREVISTO NO DECRETO-LEI N.....
406/68.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO AO DISSIDIO, COM INVOCAÇÃO DE
PADRAO SEM A MENOR VALIA.
APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, ART. 305 (SÚMULA N.291). III. NÃO
CONHECIMENTO.